Tribunal: TJDFT
Processo: 0755375-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755375-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Assistência Social Casa Azul contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 259838129 do processo n. 0716126-87.2025.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 79543012), a parte recorrente explica que “a Assistência Social Casa Azul, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, atua de forma ininterrupta desde outubro de 1989, prestando relevantes serviços de assistência social à população em situação de vulnerabilidade no Distrito Federal”. Afirma que a instituição, parceira da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes) desde 1993, “consolidou-se como referência no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo reconhecida nacionalmente com premiações consecutivas entre as 100 melhores ONGs do Brasil de 2018 a 2024, além de possuir certificações nacionais e internacionais de transparência e boas práticas”. Alega ter celebrado com a Sedes, em 1o/7/2023, o Termo de Colaboração n. 4/2023, voltado à execução de serviços continuados de assistência social, com atendimento direto a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social. Expõe que o Termo de Colaboração n. 4/2023 tem como objeto a implantação e manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 (seis) a 17 (dezessete) anos de idade, com meta de atendimento a 600 (seiscentos) beneficiários na Região Administrativa de Samambaia/DF. Aduz, segundo a cláusula quarta, item 4.2, que o repasse financeiro para execução do Termo deve ocorrer no início de cada mês, garantindo-se o fluxo necessário para manutenção das atividades e cumprimento das obrigações trabalhistas e contratuais. Relata não ter recebido os repasses referentes a novembro e dezembro de 2025, situação que, em suas palavras, “compromete gravemente a execução dos serviços e a continuidade das atividades, uma vez que inviabiliza a cobertura de despesas operacionais e, sobretudo, o pagamento dos colaboradores”. Acrescenta que, além do Termo n. 4/2023, celebrou com a Sedes o Termo de Colaboração n. 5/2023 (destinado à execução de atividades de interesse público para a comunidade do Riacho Fundo II) e o Termo de Colaboração n. 11/2023 (voltado à comunidade de São Sebastião). Declara que os Termos n. 5/2023 e 11/2023 também enfrentam inadimplemento por parte do Poder Público, já que os repasses relativos aos meses de novembro e dezembro de 2025 “encontram-se em aberto até o dia de hoje”. Diz ter contraído empréstimo e estar utilizando “cheque especial, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), um capital de giro, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e uma conta garantia, em que a instituição está utilizando R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)”. Sustenta que “o atraso no pagamento de salários, além de ferir direitos fundamentais dos trabalhadores, expõe a instituição a passivos trabalhistas e multas, afetando também sua credibilidade perante parceiros e financiadores privados”. Argumenta que “a existência de tratativas ou de procedimento de mediação em curso no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal não afasta, por si só, a plausibilidade jurídica do direito, tampouco suspende a exigibilidade de obrigações contratuais líquidas, certas e vencidas”. Defende que os arts. 22, 23 e 26 da LINDB não se aplicam no caso concreto. Em seu entendimento, “não se está diante da criação de interpretação nova, de imposição de dever inédito ou de inovação normativa que demande regime de transição, mas, ao contrário, de cumprimento de obrigação previamente pactuada, expressamente prevista em termos de colaboração vigentes, com cronograma financeiro definido e aprovado”. Diz que a decisão recorrida “trata o repasse como se fosse criação judicial de despesa nova, quando, na realidade, trata-se de execução de despesa já prevista, aprovada, pactuada e incorporada ao orçamento público”, de modo que a concessão da medida liminar não representaria interferência indevida do Poder Judiciário na gestão das contas públicas. Entende que a decisão agravada impõe “uma espera prolongada em contexto de absoluta urgência, esvaziando a utilidade da tutela jurisdicional e expondo os assistidos e trabalhadores a um cenário de risco imediato, incompatível com os princípios da efetividade, da proteção integral e da continuidade do serviço público essencial”. Defende que o termo de colaboração, na condição de instrumento jurídico celebrado entre Administração Pública e organização da sociedade civil, não é mera formalidade ou ato político, mas, sim, pacto com força vinculante, que gera obrigações recíprocas e compromissos claros. Discorre sobre o dever de cumprir rigorosamente as metas, indicadores e prazos previstos, bem como o dever de assegurar o provisionamento orçamentário e a liberação tempestiva dos recursos pactuados, a fim de permitir a regular execução das atividades. Argumenta que o atraso na liberação dos repasses financeiros ultrapassa os limites do razoável, pois compromete a execução das metas pactuadas e a viabilidade da instituição. Considera inadequado exigir que a organização suporte, com recursos próprios, o inadimplemento do Estado. Entende que a situação narrada viola os princípios da proibição do retrocesso social, do pacta sunt servanda, da confiança legítima e da eficiência. Quanto ao Termo de Colaboração n. 4/2023, esclarece que “o valor pactuado para cada um dos meses de novembro/2025 e dezembro/2025 é de R$ 269.934,00 (duzentos e sessenta e nove mil e novecentos e trinta e quatro reais), perfazendo o montante total de R$ 539.868,00 (quinhentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito centavos), atualmente em atraso”. Em relação ao Termo de Colaboração n. 5/2023, aponta que os débitos concernentes aos meses de novembro e dezembro correspondem a R$ 89.978,00 (oitenta e nove mil novecentos e setenta e oito reais), cada parcela, somando R$ 179.956,00 (cento e setenta e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais). No que tange ao Termo de Colaboração n. 11/2023, informa que os débitos concernentes aos meses de novembro e dezembro correspondem a R$ 67.483,50 (sessenta e sete mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), cada parcela, totalizando R$ 134.967,00 (cento e trinta e quatro mil novecentos e sessenta e sete reais). Salienta que as parcelas atrasadas devem ser atualizadas monetariamente, a fim de preservar o valor real dos repasses financeiros pactuados e evitar prejuízos à entidade executora. Tece considerações sobre os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato repasse integral e atualizado dos valores oriundos dos Termos de Colaboração n. 4/2023, 5/2023 e 11/2023. Subsidiariamente, pede que seja fixado prazo de 24 (vinte e quatro) a 48 (quarenta e oito) horas para que o Distrito Federal informe se os valores referentes aos meses de novembro e dezembro de 2025 encontram-se ou não pendentes de pagamento. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, de modo que se determine o cumprimento integral das obrigações assumidas pelo Distrito Federal nos Termos de Colaboração. Não houve recolhimento do preparo recursal, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Em relação à exigência de recolhimento do preparo recursal e ao pleito de gratuidade de justiça, é necessário registrar que a declaração de insuficiência de recursos apresentada pela parte autora, ora agravante, ainda não foi examinada pelo Juízo a quo. Por esse motivo, a fim de evitar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, tal requerimento deve ser apreciado, em primeiro lugar, no processo de origem. Neste momento, portanto, a análise se limitará ao pedido de tutela antecipada recursal, com base nos pressupostos previstos no art. 300 c/c art. 1.019, I, do CPC. Em 1o/7/2023, o Distrito Federal – por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes) – e a organização da sociedade civil Assistência Social Casa Azul – ora agravante – celebraram o Termo de Colaboração n. 4/2023, que, na cláusula primeira, apresenta o seguinte objeto (ID 259567556 do processo de origem): 1.1. Este instrumento tem por objeto a implantação, execução e manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos no período de 48 (quarenta e oito) meses, prorrogáveis por até igual período, a ser executado pela OSC Assistência Social Casa Azul no endereço QN 315 Conjunto F Lotes 1/4, Samambaia- DF, com meta de atendimento de 600 (seiscentas) vagas, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho (116550536) em anexo a este instrumento. Na mesma data, as partes celebraram o Termo de Colaboração n. 5/2023, que assim descreve sua finalidade (ID 259570002 do processo de origem): 1.1. Este instrumento tem por objeto a implantação, execução e manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos no período de 48 (quarenta e oito) meses, prorrogáveis por até igual período, a ser executado pela OSC Assistência Social Casa Azul no endereço QN 8 A Conjunto 4 lote 01 Riacho Fundo II/DF, com meta de atendimento de 200 (duzentas) vagas, conforme detalhamento condo no Plano de Trabalho (116551153) em anexo a este instrumento. O Termo de Colaboração n. 11/2025, por sua vez, possui o objeto descrito adiante (ID 259573146 do processo de origem): 1.1. Este instrumento tem por objeto a implantação, execução e manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos no período de 48 (quarenta e oito) meses, prorrogáveis por até igual período, a ser executado pela OSC Assistência Social Casa Azul no endereço Associação Atléca do Banco do Brasil – Setor de Clubes Esporvos Sul - SCES Trecho 2 Conjunto 17 - Brasília/DF, com meta de atendimento de 150 (cento e cinquenta) vagas, conforme detalhamento condo no Plano de Trabalho (116550837) em anexo a este instrumento. Segundo a cláusula segunda dos Termos de Colaboração supramencionados, os instrumentos envolvem transferência de recursos financeiros da Administração Pública para a Assistência Social Casa Azul, conforme cronogramas de desembolso previstos nos respectivos Planos de Trabalho. O valor global dos recursos públicos da parceria relativa ao Termo de Colaboração n. 4/2023 é de R$ 11.914.047,96 (onze milhões, novecentos e quatorze mil, quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) – ID 259567558 (processo de origem). Já o valor global concernente aos Termos n. 5/2023 e 11/2023 correspondem, respectivamente, a R$ 3.938.016,00 (três milhões, novecentos e trinta e oito mil e dezesseis reais) e R$ 2.953.512,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta e três mil quinhentos e doze reais). A cláusula quarta de cada Termo de Colaboração trata da liberação dessas verbas: 4.1. O repasse de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso, em consonância com o cronograma de execução da parceria. 4.2. A liberação de recursos deverá ser anterior à data prevista para a realização da despesa, vedada a antecipação que estiver em desacordo com o cronograma de desembolso, conforme a natureza do objeto da parceria. 4.3. Nas parcerias cuja duração exceda um ano, a liberação das parcelas está condicionada à apresentação da prestação de contas ao término de cada exercício. Como exposto no relatório, a Assistência Social Casa Azul alega, em síntese, atrasos nos repasses financeiros referentes aos meses de novembro e dezembro de 2025. De acordo com os documentos disponíveis nesta fase inicial do processo (ID 259565289 ao ID 259567547 dos autos de origem), em 4/9/2025, 10/9/2025, 18/9/2025, 29/9/2025, 9/10/2025, 4/11/2025 e 1o/12/2025, foram realizadas sessões de mediação no Ministério Público do Trabalho (Procuradoria Regional do Trabalho da 10a Região) para tratar das irregularidades apontadas nos repasses de recursos a entidades de assistência social no Distrito Federal. Participaram o Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas (Sintibref/DF), o Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social (Cepas), o Instituto Inclusão de Desenvolvimento e Promoção Social (IIDPS), a Procuradoria do Distrito Federal e os representantes da Sedes e da Seec. Durante as sessões de mediação, os representantes da Sedes e da Sees expuseram considerações sobre os procedimentos para solicitação de alterações orçamentárias e sobre as dificuldades relacionadas ao possível contingenciamento de recursos necessário para viabilizar os pagamentos das parcelas. Na última sessão, datada de 1o/12/2025, foram apresentadas estas deliberações (ID 259567547 do processo de origem): 1. Expeça-se ofício ao Ministério Público do Distrito Federal, na pessoa do Dr. Eduardo Sabo, informando sobre os reiterados atrasos nos repasses da SEDES às instituições parceiras de assistência social; 2. Aguardar manifestação das partes sobre o prosseguimento da presente mediação. Ademais, para apurar os atrasos apontados, está em trâmite, no Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), a Representação n. 00600-00014171/2025-12-e (IDs 259565282 a 259565286 dos autos de origem). Em 12/11/2025, a Corte de Contas conheceu parcialmente da representação, abriu prazo para manifestação da entidade OSC Casa Azul Felipe Augusto e estabeleceu que o pedido de medida cautelar será analisado após a oitiva da Sedes e da Seec. Diante desse contexto, nota-se, em juízo de cognição sumária, a existência de medidas em curso na via extrajudicial a respeito da transferência de recursos financeiros da Administração Pública para a Assistência Social Casa Azul, envolvendo, inclusive, a possibilidade de solução consensual da questão. Para amparar o pleito liminar, a parte recorrente juntou aos autos cópias de reportagens jornalísticas, extratos bancários e outros documentos para evidenciar as dificuldades financeiras alegadas. Apesar da relevância da situação relatada, tais elementos, em uma primeira análise, são insuficientes para amparar a adequada apreciação do caso, tendo em vista a imprescindibilidade de esclarecimentos sobre o correto valor do débito e sobre os aspectos orçamentários e financeiros envolvidos na liberação dos repasses relacionados à parceria. A pendência de informações importantes a serem apresentadas nos procedimentos instaurados no MPT e no TCDF, o considerável valor pleiteado e a complexidade das questões relativas a finanças, orçamento e planejamento do ente público exigem cautela do órgão julgador para apreciar o pleito liminar, o qual, caso deferido, poderia gerar efeitos irreversíveis à gestão pública e prejuízos irreparáveis ao erário, o que é vedado no art. 300, § 3o, do CPC[1] e no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92[2]. Quanto ao ponto, vale mencionar o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), segundo o qual, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Ante o exposto, deve ser mantida, por ora, a conclusão adotada na decisão recorrida. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] CPC. Art. 300, § 3o: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. [2] Lei n. 8.437/92. Art. 1o, § 3o: “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.